Tribunal: TJBA
Processo: 0500770-53.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500770-53.2015.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA Advogado(s): THAIS ATAYDE HENRIQUE, DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES, RAPHAEL NUNES DA SILVA APELADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): LAIZA DE OLIVEIRA, OHANNA ARAUJO GAMA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL EM CONTRATO DE ADESÃO GENÉRICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º DA LEI 9.307/96. NULIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação, acolheu preliminar de incompetência do juízo em razão da existência de cláusula compromissória arbitral e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A ação monitória visava o reembolso de despesas médico-hospitalares no valor de R$ 41.153,03, decorrentes de atendimento prestado pela apelante a beneficiário da parte ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação entre as cooperativas Unimed e verificar a validade da cláusula compromissória arbitral, constante do art. 27 da Constituição do Sistema Cooperativo da Unimed, especialmente, quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 4º, § 2º da Lei 9.307/96 para contratos de adesão. III. Razões de decidir 3. A relação entre as cooperativas Unimed não configura relação de consumo, mas sim relação cooperativista entre entes do mesmo conglomerado econômico, não sendo aplicável a teoria finalista mitigada do CDC. 4. Os contratos entre cooperativas Unimed, mesmo não configurando relação de consumo, possuem natureza de contrato de adesão e devem observar os requisitos do art. 4º, § 2º da Lei 9.307/96. 5. A cláusula compromissória constante do art. 27 da Constituição do Sistema Cooperativo da Unimed não atende aos requisitos legais exigidos para contratos de adesão, pois não há destaque em negrito, instituição da arbitragem em documento anexo, nem assinatura ou visto específico do aderente concordando expressamente com sua instituição. 6. A inobservância dos requisitos legais torna a cláusula arbitral nula de pleno direito e ineficaz, sendo competente a justiça comum para processar e julgar a ação monitória. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: "1. A relação entre cooperativas do Sistema Unimed não configura relação de consumo, mas sim relação cooperativista entre entes do mesmo conglomerado econômico. 2. Os contratos entre cooperativas Unimed, mesmo sem relação de consumo, possuem natureza de contrato de adesão e devem observar os requisitos do art. 4º, § 2º da Lei 9.307/96. 3. É nula a cláusula compromissória arbitral em contrato de adesão genérico, que não observa os requisitos legais, insertos no §2º do art. 4º d Lei de Arbitragem." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.